Tribunal: STF
Processo: RHC 83091
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
LEGITIMIDADE - QUEIXA-CRIME - CALÚNIA - PESSOA JURÍDICA -
SÓCIO-GERENTE. A pessoa jurídica pode ser vítima de difamação, mas
não de injúria e calúnia. A imputação da prática de crime a pessoa
jurídica gera a legitimidade do sócio-gerente para a queixa-crime
por calúnia.
        QUEIXA-CRIME - RECEBIMENTO - ESPECIFICAÇÃO DO
CRIME. O pronunciamento judicial de recebimento da queixa-crime há
de conter, necessariamente, a especificação do crime.
        AÇÃO PENAL
 PRIVADA - INDIVISIBILIDADE. A iniciativa da vítima deve
direcionar-se à condenação dos envolvidos, estendendo-se a todos os
autores do crime a renúncia ao exercício do direito de queixa em
relação a um deles.
        QUEIXA-CRIME - ERRONIA NA DEFINIÇÃO DO
CRIME. A exigência de classificação do delito na queixa-crime não
obstaculiza a incidência do disposto nos artigos 383 e 384 do Código
 de Processo Penal.
        QUEIXA-CRIME - ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 - NARRATIVA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. O fato de o integrante do
Ministério Público, em entrevista jornalística, informar o
direcionamento de investigações, considerada suspeita de prática
criminosa, cinge-se à narrativa de atuação em favor da sociedade,
longe ficando de configurar o crime de calúnia.